Tribunal: TJMT
Processo: 1013881-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013881-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN ARAUJO SILVA - CPF: 474.646.821-49 (AGRAVANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA INTERPOSTIÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO A FIM DE QUE O JUÍZO
A QUO
PROCEDA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS CRIMES COMUNS E DE 2/5 PARA O EQUIPARADO A HEDIONDO –
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO PROMOVIDA PELO ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA REITERADAMENTE DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO
NÃO CONHECIDO
, MAS COM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
DE

OFÍCIO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER
.

Não observado o prazo recursal adequado à interposição da irresignação pelo recorrente, o recurso interposto não comporta conhecimento por lhe faltar requisito de admissibilidade. Entretanto, em razão da particularidade de determinadas matérias, certos conteúdos podem ser conhecidos de ofício pelo Tribunal. Nos termos de reiterada jurisprudência do TJMT,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.
O art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, embora não elenque o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo como crimes hediondos, impõe a estas condutas as mesmas consequências e impõe as mesmas regras previstas na legislação
. Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tais quais os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013881-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Willian Araújo Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Nova Mutum/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0001870-15.2015.8.11.0021, cujos termos determinaram a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) a incidir sobre a totalidade das penas impostas para fins de progressão de regime (ID 135203152).

Segundo a decisão agravada, o agravante encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em razão de três guias que lhe impuseram as seguintes penas:
(
i
)

Pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, cujos fatos datam de 01/02/2008 e o respectivo trânsito em julgado de 30/06/2008; (
ii
)
Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
pela prática do crime de tráfico de drogas, cujos fatos datam de 12/07/2012 e o respectivo trânsito em julgado de 21/11/2014; (
iii
)

e
Pena de 02 (dois) anos de reclusão
prática do crime de furto qualificado e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de falsa identidade, cujos fatos datam de 14/09/2012 e o respectivo trânsito em julgado de 13/04/2015
.

Em virtude da reincidência genérica e da prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o juízo
a quo
aplicou, como mencionado, a fração de 2/5 (dois quintos) para eventual progressão de regime.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, onde pugnou, em síntese, (
a
) por sua progressão para o regime semiaberto, (
b
) pela manutenção do cálculo homologado judicialmente na seq. 93, (
c
) pela desconsideração do memorial de cálculo acostado na seq. 156, (
d
) pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime (ID 135203151).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu, preliminarmente, (
a
) o não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, (
b
) o desprovimento da irresignação defensiva (ID 135203153).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo (
a
) não conhecimento do agravo em execução ante sua intempestividade, mas com a adoção de providência de
ofício
para adoção de frações distintas para a progressão de regime para os crimes comuns (1/6) e equiparado a hediondo (2/5), conforme ID 142717181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos termos recursais, das contrarrazões e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, várias matérias foram suscitadas.

Assim, passo à análise de cada uma delas em separado, de modo que todas as matérias sejam devidamente enfrentadas.

- Preliminar de intempestividade do agravo de execução interposto. Inobservância do prazo legal. Recurso não conhecido. Possibilidade de conhecimento,
de ofício
, de parte das matérias suscitadas.

Antes da apreciação do mérito recursal, o Ministério Público pugnou nas contrarrazões pelo não conhecimento da irresignação defensiva em razão de sua intempestividade.

Compulsando os autos, tem-se que o juízo de primeiro grau determinou, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, a regressão de regime do agravado para o fechado, nos termos do art. 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei. no 7.210/84 (ID 135203156 – pp. 145/147 – datada de 01/07/2020 – mov. 82.1).

Em vista disso, novo relatório da situação executória foi anexado ao feito, no qual consta como data base para progressão de regime o dia 30/01/2020, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime em relação ao crime equiparado a hediondo e 1/6 (um sexto) para os crimes comuns (ID 135203156 – pp. 148/155 – mov. 83.1 – datado de 01/07/2020).

Inconformado, em 17/07/2020, o agravante requereu diretamente ao juízo de primeiro grau, a revogação da decisão que determinou a regressão para o regime fechado e para que não houvesse a homologação do cálculo apresentado no mov. 83.1 (ID 135203156 – pp. 148/155). Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo e manteve a decisão por seus próprios fundamentos, sublinhando que o inconformismo defensivo deveria ter sido objeto do recurso cabível à espécie (ID 135203156 – p. 166 – mov. 93.1 – datada de 24/07/2020).

Em 01/06/2021 novo relatório da situação processual executória do agravante foi juntada ao feito (ID 135203156 – pp. 234/241), contra a qual nova insurgência foi apresentada, a fim de que fosse concedido livramento condicional e a realização d enovo memorial de cálculo apresentando as descrições pormenorizadas da fração de 1/6 para progressão nos crimes comuns e 2/5 para o equiparado a hediondo (ID 135203153 – pp. 243/253).

Após, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão
em
01/12/2021
, onde, além de destacar mudança de seu entendimento, determinou a elaboração de novo cálculo, a fim de que a detração e os períodos de cumprimento de pena sejam abatidos do total da pena a ser cumprida, e sobre a pena remanescente incida a fração de 2/5 (dois quintos), a incidir sobre a
totalidade
das penas, para aferição do requisito objetivo para progressão de regime e a aplicação de 2/3 (dois terços) para concessão de livramento condicional (ID 135203156 – pp. 261/271).

Diante disso, novo relatório da situação processual executória foi realizado e juntado ao feito em
02/12/2021
, no qual a data para progressão de regime ficou estabelecida como 24/09/2023 (ID 135203156 – pp. 272/279).

Inconformado, o agravante
manifestou ciência do novo cálculo
e insurgiu-se contra o referido entendimento judicial em novo petitório datado de 15/12/2021 (ID 135203156 – pp. 280/282), cujos termos foram indeferidos pelo juízo
a quo
que, novamente, registrou: “
mantenho a decisão que alterou a fração para progressão de regime para 2 /5, pelos seus próprios fundamentos.
Eventual inconformismo da defesa técnica quanto à decisão, deveria ser alvo do recurso cabível e no prazo aplicável à espécie
” (ID 135203156 – pp. 286/287).

A referida decisão foi proferida em 25/02/2022 (ID 135203156 – pp. 286/287) e, em face de seus termos, interpôs-se o presente agravo em execução em 18/03/2022 (ID 135203156 – pp. 288/298).

Ou seja, nenhuma dúvida subsiste acerca da intempestividade do agravo em execução interposto.

Tem-se que a decisão efetivamente combatida foi proferida pelo juízo de primeiro grau em 01/12/2021 (mov. 140.1), enquanto a intimação do agravante foi realizada em 13/12/2021 (mov. 145).

Logo, o transcurso do prazo recursal se deu em 25/01/2022.

Conquanto a defesa tenha impugnado a mencionada decisão perante o próprio juízo de primeiro grau (ID 135203156 – pp. 280/282), este petitório não tem o condão de interromper o transcurso do prazo recursal.

Portanto, interposto apenas em 18/03/2022 (ID 135203156 – pp. 288/298), o presente agravo em execução é evidentemente intempestivo, motivo pelo qual
não o conheço
.

Todavia, em que pese o não conhecimento do recurso, parte das matérias alegadas pode ser reconhecida, consoante manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, de
ofício
.

Isso porque, dentre os pontos levantados na irresignação encontra-se o pleito para utilização de frações distintas para progressão de regime para os crimes comuns (1/6) e equiparado a hediondo (2/5). A respeito deste ponto, adotando os mais recentes entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a entender pela possibilidade da utilização de frações distintas para casos envolvendo a unificação de penas em razão de condenações por crimes comuns e hediondos/equiparados.

Neste sentido: “
Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais
” (N.U 1014350-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Igualmente: “
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. Assim, in casu, condenado de forma definitiva o reeducando aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, para fins de progressão regimental, devem incidir, respectivamente, os coeficientes de 2/5 e 1/6 sobre as penas impostas a cada um dos delitos, respeitando-se a natureza hedionda por equiparação do primeiro e comum do segundo
” (N.U 1014274-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Frente ao exposto,
não conheço do agravo interposto
, mas reconheço,
de ofício
, que o juízo de primeiro grau deve proceder, no caso, novo cálculo utilizando frações distintas para os crimes comuns (fração de 1/6) e hediondos/equiparados (fração de 2/5).

- Do pedido para afastamento da qualidade de
equiparado a hediondo
do crime de tráfico de drogas.

Em sua argumentação, o agravante suscita que o crime de tráfico de drogas deixou, após o advento da lei no 13.964/2019, de ser considerado equiparado a hediondo, fato que, dentre outros pontos, permitiria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

Conquanto tenha que a matéria não deve ser conhecida, em virtude da intempestividade do recurso, é certo que o seu provimento alteraria a matéria anterior, referente à fração adotada para fins de progressão de regime.

Todavia, o pleito não merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

Em primeiro lugar, importa salientar que a Constituição Federal/88 elenca diversos dispositivos relativos a direito, processo e execução penal, abrangendo não apenas direitos e garantias fundamentais, como também mandados de criminalização nos quais o Poder Constituinte declinou ordens ao legislador ordinário para que determinadas condutas sejam criminalizadas ou para que recebam tratamento penal mais rigoroso.

Dentre os exemplos de mandado de criminalização constantes no texto constitucional, encontra-se o art. 5o, XVIII, que determina que “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem
”.

Em claro exemplo de mandado de criminalização, tem-se que o referido dispositivo não apenas determinou que o legislador criasse leis (caso não existentes) para definir os crimes de tráfico de drogas (condutas definidas pela Lei no 11.343/2006), de tortura (condutas definidas pela Lei no 9.455/1997), de terrorismo (Lei no 13.260/2016) e indicar quais crimes seriam considerados hediondos (Lei no 8.072/1990), mas também sublinhou a necessidade de tratamento mais severo a estes delitos, vez que vedou a concessão de anistia, de graça e indulto, bem como estabeleceu a impossibilidade de fiança.

Em brilhante exposição acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, bem definiu o conceito e a utilidade/necessidade nos mandados de criminalização: “
A Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas (CF, art. 5o, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7o, X; art. 227, § 4o). Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente
” (HC 104410, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012).

Ou seja, o Poder Constituinte originário, por entender pela maior gravidade das referidas condutas, neste caso do tráfico de drogas, da tortura, do terrorismo e dos crimes hediondos, determinou que não apenas recebessem um tratamento mais rigoroso –
mencionando exigências mínimas de tratamento
– como também demonstrou que estes delitos deveriam ser tratados igualmente pelo legislador ordinário.

E a determinação de tratamento igualitário destes crimes decorre do próprio texto constitucional que traz outros exemplos de mandados de criminalização, cada qual, com suas respectivas consequências mínimas.

A título de exemplo, registre-se da Constituição Federal: (a) o art. 5o, XLII, determina a inafiançabilidade e imprescritibilidade, além da sujeição à pena de reclusão para a prática de racismo, (b) o art. 5o, XLIII, estabelece que os crimes hediondos, a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, além de serem inafiançáveis e (c) o art. 5o, XLIX, impõe a inafiançabilidade e imprescritibilidade para a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Portanto, dentro das suas especificidades, o constituinte trouxe as respectivas consequências mais severas, ainda que em certos casos com diferenças pontuais, às condutas para as quais exigiu a criminalização.

Ao reunir os crimes hediondos, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo, nos mesmo dispositivo, a Constituição Federal deixou claro que todos estes dispositivos deveriam receber o mesmo tratamento, motivo pelo qual a doutrina e a jurisprudência passaram a denominar o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo como crimes equiparados a hediondos, ou seja, inobstante não sejam propriamente crimes hediondos, devem receber exatamente o mesmo tratamento.

Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal pontuou acerca da questão: “
Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei
” (HC 214747/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes, divulgado em 05/05/2022).

Na doutrina: “
a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo somente não são considerados hediondos – embora sejam igualmente graves e repugnantes – porque o constituinte, ao elaborar o art. 5.o, XLIII, CF, optou por mencioná-los expressamente como delitos insuscetíveis de fiança, graça e anistia, abrindo ao legislador ordinário a possibilidade de fixar uma lista de crimes hediondos, que teriam o mesmo tratamento. Assim, essas três modalidades de infrações penais são, na essência, tão ou mais hediondas que os crimes descritos no rol do art. 1.o da Lei 8.072/90
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 586).

E o tratamento igualitário conferido aos crimes hediondos, à tortura, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, fica ainda mais evidente quando se analisa a legislação infraconstitucional. A título de exemplo, impõe destacar que todos estes crimes são dotados de prazos diferenciados para progressão de regime (art. 112 da Lei no 7210/1984) e livramento condicional (art. 83 do Código Penal e art. 112, VIII, da Lei no 7210/1984), autorizam a decretação de prisão temporária pelo período de 30 (trinta) dias (art. 2o, §4o, da Lei no 8.072/1990) e impõe a separação dos presos provisórios ou definitivos acusados/condenados por crimes comuns (art. 84, §1o e §3o, da Lei no 7.210/84).

Assim, inobstante a legislação não tenha explicitado que os crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo sejam nominados como equiparados a hediondos, esta definição decorre da própria leitura do ordenamento jurídico pátrio, que sublinha que estes delitos recebem o mesmo tratamento daqueles indicados no art. 1o da Lei no 8.072/1990.

Não é por outra razão que a legislação, ao menos desde a Lei no 13.167/2015, que alterou e incrementou o art. 84, §1o, §3o e §4o da Lei no 7210/1984, passou a se referir aos crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo como equiparados a hediondos, a exemplo do que a Lei no 13.964/2019 fez posteriormente.

Apenas a título de registro, destaque-se que a própria jurisprudência do Pretório Excelso sublinha esta nomenclatura, confira-se: “
Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente
cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)
não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas)
” (HC 183610, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229

DIVULG 18-11-2021

PUBLIC 19-11-2021).

Mencione-se ainda que o art. 112, §5o, da Lei no 7.210/1984, com redação conferida pela Lei no 13.964/2019, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
”. Ora, se a própria lei faz uma ressalva de que a incidência da causa de diminuição de pena (minorante) prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 afasta a equiparação, é justamente porque a figura do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é considerada equiparada a crime hediondo.

A este respeito, na Corte da Cidadania já se decidiu que “
a Lei n. 13.964/2019, ao incluir o § 5o no art. 112 da Lei de Execução Penal, consignou que 'não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006" (AgRg no HC n. 596.887/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). Portanto, ao particularizar a situação jurídica do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11. 343/2006) como crime não hediondo, não se pode concluir que, por força da alteração legislativa em questão, o ordenamento jurídico tenha deixado de considerar o tráfico comum (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) como crime equiparado a hediondo, sob pena de se desprestigiar a interpretação sistemática da legislação vigente (art. 5o, XLIII, da CF, c/c o art. 2o, I e II, da Lei n. 8.072/1990)
” (AgRg no HC n. 723.462/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Logo, não há nenhuma dúvida de que a utilização do termo
equiparado a hediondo
pela Lei no 13.964/2019 refere-se aos crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo.

Frente a estas considerações, vislumbra-se que a revogação do art. 2o, §2o, da Lei no 7.210/84, pela Lei no 13.964/2019, não afastou a equiparação a hediondo do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, apenas no mês de junho de 2022, em pelo menos 12 (doze) oportunidades, destacando que “
Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 747.089/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Adotando a mesma posição em mais de uma dezena de vezes, confira-se: AgRg no HC n. 745.925/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, AgRg no HC n. 741.459/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022, AgRg no HC n. 741.147/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022, AgRg no HC n. 739.251/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022, AgRg no HC n. 729.578/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022, AgRg no HC n. 723.462/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022, AgRg no HC n. 726.166/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022, RCD no HC n. 738.348/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022, AgRg no HC n. 746.518/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, AgRg no HC n. 740.447/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022 e AgRg no HC n. 729.048/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.

Assim,
não conheço do recurso
, por força de sua intempestividade neste ponto,
ressaltando a manutenção do caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas
.

Diante de todo o exposto, demonstrada a
intempestividade
do recurso de agravo em execução interposto,
não conheço da irresignação
, mas determino,
de ofício
, que o juízo de primeiro grau proceda a elaboração de novo cálculo diferenciado, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns e de 2/5 (dois quintos) para o equiparado a hediondo, bem como analise se houve o cumprimento dos requisitos necessários à progressão para o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022